Tribunal: TJDFT
Processo: 0048129-25.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTERESSE DE REEXAME DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. A embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.

4. Para a reparação dos alegados danos morais é fundamental a demonstração da eventual conduta ilícita do embargado, relativamente à ausência de prestação de serviço adequado para o quadro de saúde da paciente.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.